Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701496-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FERNANDA CAROLINA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 178413551, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pela Autora, ora Agravada, Fernanda Carolina Ferreira da Silva, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde dela, ou que lhe seja oferecido outro plano compatível com o anterior. Nas razões recursais (ID 55013659), a Agravante narra que a recorrida, que era beneficiária titular do seguro de saúde, após a demissão, não contribuía com o pagamento das mensalidades do seguro saúde, por isso não poderia ser mantida provisoriamente como beneficiária. Salienta que, nos termos da Resolução Normativa da ANS no 488/2022, a manutenção do segurado demitido sem justa causa no seguro saúde exige o pagamento de contribuição para custear parte ou integralmente a contraprestação do plano, o que a Autora não comprovou. Argumenta que a Agravada não está em tratamento de doença grave, e tampouco foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde, uma vez que recebeu a Carta de Permanência, emitida pela ora recorrente, oportunidade em que teve ciência do cancelamento, mas não solicitou a portabilidade. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão ora impugnada. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento (ID 55013660). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Extrai-se da “Declaração Para Fins de Portabilidade de Carências” (ID 178404354, na origem), documento datado de 19/10/2023, que a Autora/Agravada, beneficiária de “Plano de Saúde Coletivo Empresarial” com Patrocínio”, foi excluída por motivo de demissão. Desse modo, ela tinha ciência da exclusão, bem como que deveria, no prazo de 60 (sessenta dias), exercer o seu direito de portabilidade de carência para outro plano, nos termos da Lei n.o 9.656/98, que assim dispõe: “Art.30.Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) §1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere ocaputserá de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. §5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) §6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” (grifou-se). Segundo entendimento consolidado do c. STJ, “quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei.” Frise-se ser “inviável a rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico.”(AgInt no REsp n. 2.080.505/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) O mencionado art. 30 foi regulamentado pela Resolução Normativa da ANS n.o 488, de 29/3/2022, nos seguintes termos: “Art. 4o É assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo único. O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta Resolução. (...) Art. 6o Para fins dos direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, e observado o disposto no inciso I do artigo 2o desta Resolução, também considera-se contribuição o pagamento de valor fixo, conforme periodicidade contratada, assumido pelo empregado que foi incluído em outro plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em substituição ao originalmente disponibilizado sem a sua participação financeira. § 1o Os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, não se aplicam na hipótese de planos privados de assistência à saúde com característica de preço pós-estabelecido na modalidade de custo operacional, uma vez que a participação do empregado se dá apenas no pagamento de co-participação ou franquia em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica. § 2o Ainda que o pagamento de contribuição não esteja ocorrendo no momento da demissão, exoneração sem justa causa ou aposentadoria, é assegurado ao empregado os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, na proporção do período ou da soma dos períodos de sua efetiva contribuição para o plano privado de assistência à saúde. (...) Art. 11. A operadora, ao receber a comunicação da exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde, deverá solicitar à pessoa jurídica contratante que lhe informe: I – se o beneficiário foi excluído por demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria; II - se o beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa se enquadra no disposto no artigo 22 desta Resolução; III – se o beneficiário contribuía para o pagamento do plano privado de assistência à saúde; IV – por quanto tempo o beneficiário contribuiu para o pagamento do plano privado de assistência à saúde; e V – se o ex-empregado optou pela sua manutenção como beneficiário ou se recusou a manter esta condição. Art. 12. A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações previstas no artigo anterior. Parágrafo único. A exclusão de beneficiário ocorrida sem a prova de que trata o caput sujeitará a operadora às penalidades previstas na RN no 489, de 29 de março de 2022. (...) Art. 16. A manutenção da condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria observará as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho. § 1o O valor da contraprestação pecuniária a ser paga pelo ex-empregado deverá corresponder ao valor integral estabelecido na tabela de custos por faixa etária de que trata o caput do artigo 15 desta Resolução, com as devidas atualizações. § 2o É permitido ao empregador subsidiar o plano de que trata o caput ou promover a participação dos empregados ativos no seu financiamento, devendo o valor correspondente ser explicitado aos beneficiários. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. No caso em apreço, entretanto, ao exercer um juízo de cognição sumária, verifica-se que a Agravada, frise-se, estava ciente de que deveria tomar providências para garantir a permanência como beneficiária do seguro saúde após a demissão, bem como que havia possibilidade de permanência provisória, mediante pagamento de contribuição mensal, mas não juntou elementos mínimos para comprovar a alegada “arbitrariedade” do cancelamento do plano. Chama a atenção que a recorrida, na inicial, sequer mencionou a extinção do vínculo de trabalho, tampouco apresentou as alternativas propostas pelo empregador quanto à possível permanência ou migração para outro plano, muito menos comprovou o adimplemento das prestações mensais exigidas para a permanência provisória. Além desses aspectos, não há relatórios médicos que indiquem que o quadro clínico da Agravada é grave, nem que a moléstia que a acomete, “hidradenite supurativa”, possa lhe implicar risco de morte na hipótese de interrupção do tratamento. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a doença da Agravada por ser assim descrita: “A hidradenite supurativa é uma doença de pele crônica inflamatória, mais frequente em mulheres, e após a puberdade, que acomete preferencialmente algumas áreas da pele como as axilas, a região das mamas, a virilha, a região genital e a região glútea. A pele destas áreas é mais rica em um tipo de glândula, a sudorípara apócrina. Julgava-se que a hidradenite supurativa representava uma inflamação, ou infecção, destas glândulas. Porém, hoje, se acredita que ela surge da inflamação dos folículos pilosos dessas regiões. As causas da hidradenite supurativa ainda não estão bem estabelecidas, mas ela pode ser considerada uma doença autoinflamatória, quando ocorre uma resposta inflamatória exagerada que agride e danifica a pele e as estruturas associadas. Parece haver uma tendência familiar para sua ocorrência, assim como associação com outras alterações de saúde e alguns hábitos como o tabagismo. Sintomas A hidradenite supurativa se caracteriza pelo surgimento de lesões inflamadas, dolorosas, como nódulos, ou caroços, que podem evoluir com abertura e drenagem de pus. Estes nódulos tendem a persistir e recidivar, de modo que uma mesma lesão pode inflamar e desinflamar várias vezes no mesmo local. Com o tempo, vão surgindo novas lesões, ao lado das antigas e, sobre estas mais velhas, cicatrizes. As lesões podem ser muito dolorosas e a constante eliminação de pus pode causar mau odor e manchar as roupas. Já as cicatrizes podem dificultar a movimentação dos braços e coxas, por exemplo. Raramente, lesões muito antigas e persistentemente inflamadas podem levar ao surgimento de neoplasias malignas. Tratamento O tratamento da hidradenite varia de acordo com sua gravidade. Geralmente inclui higiene adequada das áreas afetadas, como também evitar roupas apertadas e perda de peso, no caso de obesos; e abandonar o fumo. Antibióticos em cremes, ou mesmo via oral, são utilizados no tratamento. Em algumas mulheres, o uso de anticoncepcionais hormonais pode ajudar. Lesões crônicas associadas a cicatrizes, frequentemente, precisam ser tratadas cirurgicamente e, em casos mais graves, podem ser utilizados medicamentos imunossupressores.” Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado ou a presença do periculum in mora. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator